Tribunal: TJSP
Processo: 2251592-31.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que extinguiu o pedido de habilitação de crédito sem exame do mérito. Os embargantes alegam que o acórdão deixou de considerar que a ETECH diligenciou o registro da transferência das ações, não realizado devido à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que extinguiu o pedido de habilitação de crédito sem exame do mérito. Os embargantes alegam que o acórdão deixou de considerar que a ETECH diligenciou o registro da transferência das ações, não realizado devido à alegação da embargada de necessidade de ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à diligência da ETECH para o registro da transferência das ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O acórdão não padece da omissão alegada, pois o conflito de versões entre as partes sobre a tomada de medidas para o registro da transferência indica que o crédito não está plenamente constituído, impedindo sua habilitação imediata. A alegação de resistência das embargadas no registro da transferência não é objeto possível de ser discutido no procedimento de habilitação de crédito, demandando ação própria.
IV. DISPOSITIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.